Tribunal: TJES
Processo: 5027179-10.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027179-10.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR HUGO SILVA DE MIRANDA e outros
RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5027179-10.2024.8.08.0024
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
AMERICAN AIRLINES INC
.

EMBARGADO
S
:
VITOR HUGO SILVA DE MIRANDA
e
CAMILA GODIS LOPES DE MIRANDA
.

RELATOR:
JUIZ
DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL
VERIFICADO
. POSSIBILIDADE
DE CORREÇÃO
A QUALQUER TEMPO E DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA APÓS O ACÓRDÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
T
rata-se de
e
mbargos de declaração
opostos
p
or

AMERICAN AIRLINES INC
.
,
em face de
acórdão
que
conferiu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargada, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no importe
R$3.000,00 (três mil reais).

2. S
ustenta o embargante
omissão em relação a
critérios de atualização da condenação
,
que
o
acórdão
embargado
não especificou o índice de correção monetária.

3
.

In casu
,
considerando que a questão ventilada
é
de ordem pública,
verifico que o acórdão padece de erro material, o que pode ser corrigido a qualquer tempo e de ofício, conforme preconiza o art. 48, Parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95, vejamos:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.

(g.n.)

4. A respeito de tal possibilidade, leciona o processualista Daniel Neves:

“
Mesmo estando previsto como vício passível de saneamento por meio dos embargos de declaração
a alegação de erro material não depende dos embargos de declaração, inclusive não havendo preclusão para sua alegação, que pode ser feita até mesmo depois do trânsito em julgado da decisão
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 10ª ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018. p. 1701)”.

(g.n.)

5. Ademais, no mesmo sentido resta pacificado na jurisprudência que erro material pode ser corrigido de ofício pelo juiz ou tribunal, a qualquer tempo:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL.

O erro material pode ser corrigido de ofício pelo juiz ou tribunal, a qualquer tempo
, podendo ser conhecido por provocação da parte por simples petição ou por embargos de declaração. (TRF4, AC 5013615-70.2017.4.04.7002, DÉCIMA TURMA, Relator JOSÉ LUIS LUVIZETTO TERRA, juntado aos autos em 15/12/2021).
(g.n.)

6.
Nesta senda
,
considerando que o acórdão foi prolatado após a vigência da Lei n.º 14.905/2024,
a taxa a ser aplicada deve ser a SELIC, uma vez abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora,
conforme o
art. 406, §1º, do Código Civil, vejamos:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

7
.
Em face dessas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao embargos de declaração
para,
corrigindo o indigitado
erro material,

DETERMINAR
a incidência de correção monetária, pelo IPCA, desde o
arbitramento
e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação, conforme o art. 240 do Código de Processo Civil, bem como os artigos 405 e 406 do Código Civil,
mantendo-se incólumes os demais capítulos decisórios.

8
. Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)